Tribunal: TJPA
Processo: 0801507-35.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801507-35.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: RAQUEL NASCIMENTO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇO DE AUTORIZAÇO JUDICIAL PARA INTERRUPÇO DE GRAVIDEZ. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISO. INCLUSO DO ESTADO DO PARÁ NA LIDE. REJEITADA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NA PESSOA DO AGENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DAS ASTREINTES NA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO. REDUÇO DA MULTA DIÁRIA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA IMPOSIÇO DE SANÇES CÍVEIS E CRIMINAIS AO AGENTE PÚBLICO.
ACOLHIDO. MEDIDA DESPROPORCIONAL AO EVENTUAL ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ACOLHIMENTO QUE NÃO OBSTA A APURAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Preliminar de Nulidade da decisão. Inclusão do Estado do Pará na lide.
o pedido de exclusão do Estado da lide não merece prosperar, haja vista que na ação principal, a agravada deixou claro que o Estado ocupa o polo passivo da lide, assim como o Município de Itupiranga, não fazendo sentido sua exclusão da lide. Ademais, recai sobre o cidadão o direito de requerer perante qualquer ente Federado o tratamento médico ou medicamento do qual necessite, optando pela forma que mais se adequar a seu caso, razão pela qual
rejeito a preliminar.

2.
Configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa a cominação de multa pessoal ao agente político, uma vez que ele não faz parte da relação jurídica.

3.A multa diária arbitrada contra o Governador de Estado deve ser revertida à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso, o Estado do Pará.

4.
Nesses termos, adequando os parâmetros aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a redução da multa é medida que se impõe, de modo que reduzo a fixação da multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitando-a ate R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

5.
Pedido de afastamento da imposição de sanções cíveis e criminais aos Agentes Públicos (crime de desobediência e responsabilização por improbidade administrativa). A determinação imposta na decisão agravada é medida desproporcional ao eventual atraso no cumprimento da obrigação, situação que não obsta a apuração própria no âmbito administrativo. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6.Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas
para reverter a aplicação da multa à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, neste caso o Estado do Pará, e fixar a multa diária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitando-a em até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento da decisão recorrida e, retirar os efeitos de advertência quanto a aplicação de sanções civis e criminais (crime de desobediência e responsabilização por improbidade administrativa), sem prejuízo de apuração própria no âmbito administrativo.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARA
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da Comarca de Itupiranga, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer que visa a autorização judicial para interrupção de gravidez (processo no 0800558- 67.2018.814.0025), tendo como agravada
RAQUEL NASCIMENTO GOMES
.

O juízo
a quo
deferiu liminar, nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto, DEFIRO o pedido LIMINAR, consistente em AUTORIZAR seja IMEDIATAMENTE interrompida a gestação da paciente (antecipação terapêutica do parto) por medico-especialista, razão pela qual, DETERMINO
:

A) Ao Município de Itupiranga: de posse de cópia desta decisão, conduza e entregue imediatamente (em ate 24h) a requerente/autora no Hospital Regional de Marabá/PA. Uma vez o preposto do Município na porta do Hospital Regional, caso haja recusa do Diretor(a) dessa unidade hospitalar em receber a paciente, DEVE imediatamente acionar as polícias - Militar ou Civil -, para em a prisão em flagrante do responsável pelo Regional, DEVENDO as forças policiais presentes diligenciarem para fazer cumprir imediatamente a ordem judicial.

B) Ao Estado do Para: que RECEBA no Hospital Regional de Marabá/PA, a paciente/autora entregue pelo Município de Itupiranga, e REALIZE IMEDIATAMENTE (24 horas) o procedimento de interrupção do parto (antecipação terapêutica do parto) indicado por médico especialista e, caso não haja disponibilidade de leito na rede pública estadual, que a requerida - Estado do Para – arque com os custos do procedimento em unidade hospitalar da rede privada, ate mesmo, se necessário for, em outro Estado da Federação, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a contar da efetiva intimação desta decisão.
C) Na hipótese de descumprimento das determinações acima, tratando-se do caso específico de obrigação de fazer (art. 536, § 1o c/c 537, §4o do CPC), FIXO MULTA DIARIA de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), direcionada ao Prefeito de Itupiranga; e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) direcionada ao Governador do Estado do Para, sem prejuízo de responderem, eventualmente, dentre outros, por improbidade administrativa, crime de desobediência, podendo inclusive serem presos.
D- Ademais, FIXO, ainda, MULTA no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), direcionada ao Município de Itupiranga/Pa; e de R$ 100.000,00 (cem mil reais), direcionada ao Estado do Para, em caso de descumprimento desta decisão.”

Inconformado, o Estado do Para interpôs o presente recurso.

Aduz que a ação principal trata de autorização judicial para interrupção de gravidez proposta pela agravada, em razão feto não possuir viabilidade de vida extrauterina, por meio da qual requereu autorização para realização do aborto necessário no Hospital Materno Infantil de Marabá.

Em suas razões, o Estado do Para alega a desnecessidade de ter sido incluído na lide, visto que não consta na inicial nenhum pedido ou causa de pedir direcionada, não havendo nenhuma relação jurídica entre as partes que exija sua inclusão, visto não ser o Ente Publico quem realiza o procedimento pretendido. Dessa forma, pleiteou a anulação da decisão agravada, para que seja afastada qualquer imposição de obrigação imposta.

Discorre sobre a inviabilidade de cominação de multa pessoal imposta contra o Governador do Estado e contra o Diretor do Hospital Regional, bem como da falta de razoabilidade do valor arbitrado, pelo que também pleiteia a reforma da decisão neste aspecto.

Por tais motivos, requer a concessão do efeito suspensivo, e no final o provimento do presente recurso, para que seja anulada a decisão agravada ou subsidiariamente que a decisão seja modificada, para afastar as sanções cominadas aos agentes públicos do agravante.

Às fls. (id. 150267), deferi parcialmente o efeito suspensivo pleiteado, apenas para determinar que as
astreintes
não se estenda ao gestor público, fixando multa diária em R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Às fls. (id. 1576041), o Estado do Pará interpôs Embargos de Declaraço, alegando omissão na decisão monocrática proferida, em face de não ter sido apreciado a questão de responsabilização do gestor público por ato de improbidade administrativa.

Consoante certidão de fls. (id. 1638240), o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso.

Instada a se manifestar nos autos (id. 1687348), a Procuradoria der Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso.

E o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Codigo de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

A hipótese dos autos versa sobre o deferimento de liminar que determinou que o Estado do Pará recebesse a agravada no Hospital Regional de Marabá e realizasse o processo de interrupção de parto, indicado por médico especialista, fixando multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao Governador do Estado e de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao Estado do Pará em caso de descumprimento da decisão.

Antes de adentrarmos no mérito, passo a análise da preliminar arguida.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSO DO ESTADO NA LIDE

Em sede de preliminar, o Agravante sustenta que a decisão proferida pelo juízo monocrático deve ser anulada por ter incluído indevidamente o Estado do Pará na lide, visto que não consta na inicial nenhum pedido ou causa de pedir direcionada, não havendo nenhuma relação jurídica entre as partes que exija sua inclusão, em virtude de não ser o Ente Publico quem realiza o procedimento pretendido. Dessa forma, pleiteou a anulação da decisão agravada, para que seja afastada qualquer imposição de obrigação imposta.

Sem razão o agravante.

O art. 23 da Constituição da República, dispõe que:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - TRATAMENTO MÉDICO - SUS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados- membros e Municípios, de modo que, qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros
. 2. Recurso especial provido. Retorno dos autos ao Tribunal de origem para a continuidade do julgamento".

(STJ - 2ª Turma - REsp 771537 / RJ - Ministra Eliana Calmon - DJ: 03/10/2005).

"DIREITO CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
RITUXIMAB 50 MG PARA TRATAMENTO DE ARTRITE DERMATOMIOSITE -
RECUSA DO ESTADO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO - INOCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS
- VIOLAÇAO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À SAÚDE E À VIDA ASSEGURADO PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- ILEGALIDADE COMPROVADA - MEDICAÇAO PRESCRITA POR PROFISSIONAL HABILITADO - DESNECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA ACERCA DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO - ALEGAÇAO DE INEFICÁCIA TERAPÊUTICA DO TRATAMENTO - INEXISTÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO - SUPREMACIA DO
TEXTO CONSTITUCIONAL
FRENTE A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS - SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O Sistema Único de Saúde - SUS - é composto pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, e, mesmo havendo hierarquia interna, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade de qualquer dos entes federados para compor o pólo passivo das demandas que tenham por objeto o fornecimento de medicamentos comprovadamente necessários à condução de tratamentos médicos.
2. É assegurado aos necessitados o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos indispensáveis a garantir os direitos fundamentais à vida e à saúde estabelecidos nos artigos
5º
,
6º
e
196
, todos da
Constituição Federal
. 3. Sendo a medicação prescrita por profissional habilitado, devidamente capacitado e que acompanha o tratamento e as reais necessidades da paciente, não há que se falar na necessidade de dilação probatória para que se demonstre a eficácia do tratamento. 4. Não merece prosperar simples alegação de que não há provas da eficácia terapêutica do tratamento indicado à paciente, por não existir qualquer comprovação nesse sentido. 5. O direito à vida, assegurado constitucionalmente, deve preponderar em face de normas infraconstitucionais, sejam elas originárias do Poder Legislativo ou de órgãos do Poder Executivo." (TJPR, 5ª Câmara Cível em Composição Integral, MS nº 817213-4, Rel. Des. José Marcos de Moura, DJ 08/05/2012)

Logo, tenho que os argumentos administrativos apresentados nas razões recursais não podem servir como impedimento à observância de eventual direito da agravada.

Destaco, ainda, que o pedido de exclusão do Estado da lide não merece prosperar, haja vista que na ação principal, a agravada deixou claro que o Estado ocupa o polo passivo da lide, assim como o Município de Itupiranga, não fazendo sentido sua exclusão da lide.

Ademais, recai sobre o cidadão o direito de requerer perante qualquer ente Federado o tratamento médico ou medicamento do qual necessite, optando pela forma que mais se adequar a seu caso, razão pela qual
rejeito a preliminar.

MÉRITO

O cerne do recurso consiste em verificar se correta a decisão interlocutória que deferiu o pedido liminar formulado nos autos do processo n. 0800558-67.2018.8.14.0025, determinando ao Estado do Para que recebesse no Hospital Regional de Marabá a paciente/autora e realizasse imediatamente o procedimento de antecipação terapêutica do parto indicado por médico especialista, sob pena, em caso de descumprimento da sobredita determinação, de imposição de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) direcionada ao Governador do Estado do Para, assim como de multa no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), direcionada ao Estado do Para.

É válido ressaltar que não cabe no presente momento adentrar no mérito da autorização judicial para interrupção de gravidez da agravada, sob pena de supressão de instância.

Com relação à insurgência do Ente Público quanto à aplicação da multa diária a ser suportada pelo representante legal do Agravante,
lhe assiste razão
.

A matéria discutida, encontra-se sedimentada nos Tribunais, pelo que desnecessários maiores alongamentos.

Na hipótese de descumprimento, importa ressaltar que a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que dizem as normas referidas:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto
a prestação de fazer ou de não fazer
, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica
ou determinará providências que assegurem
a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 498. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa,
o juiz, ao conceder a tutela específica
, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.”

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Entretanto, a cominação de sanção ao agente político, configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em que pese a finalidade primordial de tornar efetiva a prestação jurisdicional, bem como de garantir a segurança das relações jurídicas, impõem-se a reforma do decisum, no que concerne a imposição da multa a incidir sobre o patrimônio pessoal do gestor público.

Este é o atual entendimento jurisprudencial pátrio, que vem dispondo que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de oficio ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo contra a Fazenda Pública, entretanto, não é possível a extensão de tal penalidade ao servidor público, em decorrência de sua não participação no processo, sendo certo que entender de forma diversa, estaríamos violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, vez que em jogo o patrimônio pessoal de quem não participou do processo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. CONTRARIEDADE AO ARTIGO 461, § 2º DO CODEX PROCESSUAL. MULTA COMINATÓRIA NA PESSOA DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

A Procuradoria Geral do Distrito Federal, no rol das competências determinadas na Lei Complementar n.º
395
/2001, está autorizada a promover a defesa dos ocupantes de cargos de Governador e Secretário em processos judiciais decorrentes de atos praticados no exercício da função.

O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as pessoas do representante e da entidade pública não se confundem e, portanto, não é possível aplicar multa cominatória a quem não participou efetivamente do processo. Precedentes.

Recurso especial conhecido e provido. REsp 847907/DF – RECURSO ESPECIAL 2006/0109376-7 – MINISTRA LAURIDA VAZ – T5 – QUINTA TURMA – DATA DO JULGAMENTO: 05/05/2011

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. EXTENSÃO DA MULTA DIÁRIA AOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, a previsão de multa cominatória ao devedor na execução imediata destina-se, de igual modo, à Fazenda Pública. Precedentes.

2. A extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública, ainda que revestida do motivado escopo de dar efetivo cumprimento à ordem mandamental, está despida de juridicidade.

3. As autoridades coatoras que atuaram no mandado de segurança como substitutos processuais não são parte na execução, a qual dirige-se à pessoa jurídica de direito público interno.

4. A norma que prevê a adoção da multa como medida necessária à efetividade do título judicial restringe-se ao réu, como se observa do § 4º do art. 461 do Códex Instrumental.

5. Recurso especial provido. (REsp 747.371/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 26/04/2010)

Salienta-se ainda que, encontram-se à disposição do juízo outros meios coercitivos para exigir o cumprimento da obrigação imposta, não se justificando a intervenção em patrimônio pessoal de quem não faz parte da lide.

Destarte, considerando que o agente político não figura como parte no processo de primeiro grau, determino que a
astreinte
inicialmente fixada em caso de descumprimento, incida em face do Estado do Pará, e não sobre a pessoa física do Governador do Estado, como ordenou o juízo de primeiro grau.

VALOR DAS
ASTREINTES

In caso, o Agravante insurge-se contra a fixação de
astreintes
pelo juízo a quo, por entender abusivo o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Sobre essa questão dispõe o art. 537 do NCPC, “
verbais
”:

“Art. 537.
A multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. ”

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou exclui-la, caso verifique que
:
I -
Se tornou insuficiente
ou
excessiva
;
II - O obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
§ 2
o
O valor da multa será devido ao exequente.
§ 3o A decisão que fixa a multa e passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável a parte.
§ 4
o
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidira enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.
§ 5
o
O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. (grifei)

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa e a coerção, razão pela qual
tenho
por abusivo o valor arbitrado de R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Nesses termos, adequando os parâmetros aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a redução da multa é medida que se impõe, de modo que reduzo a fixação da multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ate R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

No que se refere a aplicação de sanções civis e criminais (crime de desobediência e responsabilização por improbidade administrativa), verifica-se que esta determinação é medida desproporcional ao eventual atraso no cumprimento da obrigação, situação que não obsta a apuração própria no âmbito administrativo, conforme entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0005137-06.2017.8.14.0000) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, tendo como interessado MANOEL EGNALDO SILVA COSTA, diante de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da Ação Civil com Pedido de Antecipação de Tutela (proc. nº 0015808-10.2016.8.14.0005) proposta pelo agravado. (...)
Em caso de descumprimento, determino, ainda, a extração de peças para remessa ao Ministério Público para apuração de possível prática de crime de desobediência e ato de improbidade administrativa
. Majoro a multa fixada na decisão de fl. 39, de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento a ser revertido em favor do Autor (interessado/paciente), o Senhor MANOEL EGNALDO SILVA COSTA, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (...)
Com relação a imposição de crime de desobediência e ato de improbidade administrativa à pessoa do agente público, a Jurisprudência do STF é pacífica quanto a matéria, já tendo inclusive afirmado taxativamente que: O crime de desobediência somente é praticado por agente público quando este está agindo como particular
. (STF, RT 567/397). No mesmo sentido: STJ, RT 777/559 e TRF 4ªRegião, RT 774/612). Logo, quanto à advertência de prática de eventual crime de desobediência praticado pelo agravante, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça que: para a caracterização do crime de desobediência não é suficiente o simples descumprimento de decisão judicial, sendo necessário que não exista previsão de sanção específica (STJ, HC 298138/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06/11/2014). Na mesma linha: para a configuração do delito de desobediência de ordem judicial é indispensável que inexista a previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, salvo quando a norma admitir expressamente a referida cumulação (STJ, HC 92655/ES, 5ªTurma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18/12/2007). A respeito do tema, segue entendimento consolidado nos Tribunal Pátrios: (...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 995 e art. 1.019, I, CPC/2015, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO para que em caso de descumprimento da decisão recorrida, a multa cominada recaia exclusivamente sobre o Estado do Pará pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, bem como, para retirar os efeitos da advertência quanto à prática do crime de desobediência e improbidade administrativa
. (...).(TJPA, 2017.04591459-22, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-01, Publicado em 2017-11-01). (grifo nosso).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM (03 FRASCOS DE 2.5 MG/ML), RISPIRIDONA (120 CAPSULAS DE 1 MG), E BECLOMETASONA (120 CÁPSULAS DE 50 ML). CABIMENTO. ADOLESCENTE COM GRAVES DISTÚRBIOS PSIQUIÁTRICOS COM HISTÓRIA DE ATRASO GLOBAL NO DESENVOLVIMENTO E DISTÚRBIO DE COMPORTAMENTO 9CID-10 F 79.1. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.PRELIMINARES: 2.2.
Não se justifica a aplicação da responsabilização por crime de desobediência ao Estado. Em casos excepcionais, onde há o descumprimento de ordem judicial deve ser aplicado o sequestro de quantias nos cofres públicos, como meio de efetivo cumprimento das decisões judiciais, porquanto a ameaça de prisão, por crime de desobediência, é medida desproporcional ao eventual atraso no cumprimento da obrigação
. Bloqueio/sequestro de valores. Como mais uma tentativa de compelir o ente público a cumprir com as decisões judiciais e, sobretudo, a cumprir com o disposto no Constituição Federal, correto o bloqueio de verba pública suficiente para tal finalidade, caso não cumprida à ordem judicial. (...). 4. Recurso conhecido. Rejeição das preliminares e provimento parcialmente, para excluir da sentença a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios à defensoria pública e para afastar a possibilidade de prisão por crime de desobediência. Confirmação da sentença em grau de reexame nos demais termos. (TJPA, 2016.03756679-65, 164.703, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-08, Publicado em 2016-06-16). (grifo nosso).

Portanto, assiste razão o Agravante, de modo que, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reverter a aplicação da multa à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, neste caso o Estado do Pará, e fixar a multa diária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitando-a em até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento da decisão recorrida e, retirar os efeitos de advertência quanto a aplicação de sanções civis e criminais (crime de desobediência e responsabilização por improbidade administrativa), sem prejuízo de apuração própria no âmbito administrativo.

Embargos de Declaraç
(id. 1576041)
prejudicados em razão do julgamento definitivo do recurso.

É como voto.

Belém,
6
de julho de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/07/2020